Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXI. RENOVAÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. O art. 8o, da Lei distrital no 5.323/2014, dispõe que “são requisitos a serem atendidos pelos profissionais autônomos para obtenção e manutenção da autorização para prestação do serviço de táxi: [...] V – apresentar, a cada ano, certidão negativa expedida pelo Distribuidor Criminal do domicílio do interessado”.
2. A simples instauração de inquérito policial ou a propositura de ação penal, não podem, por si sós, resultar no impedimento à renovação da permissão, sob pena de violação ao princípio da presunção da inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). Com efeito, sedimentada a ratio decidendi pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o princípio insculpido produz reflexos jurídicos, no sentido de obstar que direitos sejam restringidos tão somente com base em inquérito penal ou ação penal em curso, isto é, sem que haja condenação penal irrecorrível. No caso em exame, não se constata nenhuma peculiaridade apta a atrair exegese diversa.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.